Tribunal: TJSP
Processo: 1103617-52.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de parcial procedência para condenar o banco réu a estornar o valor decorrente da transferência bancária realizada em 12/08/2020 (R$ 3.370,50). Recursos das partes.

RECURSO DO BANCO RÉU. Alegação de ausência na falha na prestação dos serviços. ADMISSIBILIDADE. Transação bancária realizada mediante uso de senha pessoal e intransferível

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de parcial procedência para condenar o banco réu a estornar o valor decorrente da transferência bancária realizada em 12/08/2020 (R$ 3.370,50). Recursos das partes.

RECURSO DO BANCO RÉU. Alegação de ausência na falha na prestação dos serviços. ADMISSIBILIDADE. Transação bancária realizada mediante uso de senha pessoal e intransferível da cliente, a partir de sua conta bancária. Responsabilidade indireta do réu como fornecedor do serviço. Necessidade de comprovar a culpa por negligência, imprudência ou imperícia da instituição financeira (STJ, REsp 1.995.458/SP e REsp 1.633.785/SP). Ausência de prova do nexo de causalidade. Fortuito externo. Inexistência de regra legal que impõe às instituições financeiras obrigação de averiguar toda e qualquer movimentação bancária de correntista e bloquear aquelas que não se adequem ao perfil do cliente. Transação realizada de forma regular. Sentença reformada e sucumbência invertida.

RECURSO DA AUTORA. Pretensão de fixação da indenização e dos honorários advocatícios. RECURSO PREJUDICADO: Diante da inversão do julgamento, com a improcedência da ação, resta prejudicado o recurso de apelação da autora.

RECURSO DO RÉU PROVIDO E O DA AUTORA PREJUDICADO.